Tribunal: TJSP
Processo: 0005298-62.2014.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0005298-62.2014.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
DAN PETRO TRANSPORTES LTDA EPP, DANIEL FERREIRA DOS SANTOS,
NELSON FERREIRA DOS SANTOS e RUTE FERREIRA DOS SANTOS, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
2
Embargos de Declaração no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
Embargante: Dan Petro Transportes Ltda. Epp e outros
Embargado/a(s): Banco do Brasil S/A
Voto no 39384
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Julgado que
enfrentou toda a matéria devolvida nas razões recursais.
Manifesto caráter infringente dos embargos declaratórios. Via
inadequada para rediscussão da matéria analisada no recurso.
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, do novo Código de
Processo Civil. Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
365/369, alegando o embargante contradição, por não terem sido incluídos os créditos
discutidos no contrato no processo de recuperação judicial.
É a síntese do necessário.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como ensina a doutrina: “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis
entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. Nesse sentido, convém
destacar o seguinte trecho da obra doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli: 'A
contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta
internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem
fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração,
contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas
carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo
processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e
a lei” (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão / coordenação José Roberto
Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108)” (in DJ 12.03.2007, p. 199).
Ademais, o recurso não identifica ou aponta qualquer vício real de
omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Contrariamente, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
3
verifica é que os assuntos aventados nos autos foram enfrentados, ressaltando-se que
pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, com a reforma do julgado
que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Constou do v. acórdão:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
JUSTIÇA
GRATUITA. Documentação que demonstra a
atual situação financeira que impossibilita a ré
de
arcar
com
as
custas
processuais.
Deferimento do pedido. Pretensão de sujeição
do crédito ora perseguido aos efeitos do plano
de recuperação judicial da empresa devedora.
Recuperação judicial concedida antes do
trânsito em julgado da sentença na presente
ação de conhecimento. Crédito não sujeito à
recuperação judicial. Art. 49, caput, da Lei no
11.101/05.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Dan Petro Transportes Ltda.
Epp e outros, contra a r. sentença de fls. 281/294, que julgou procedente ação de
cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A, condenando os requeridos a pagarem,
solidariamente, o montante de R$346.460,14, a ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça/SP, a partir do ajuizamento da ação,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Alegam os recorrentes que a sentença não considerou a sujeição
do Contrato de Abertura de Crédito Fixo aos efeitos da Recuperação Judicial,
sendo que houve a aprovação do plano pela maioria dos credores, sucedendo a
novação da dívida. Aduz que a dívida exigida, portanto, foi extinta e substituída
em relação à pessoa jurídica, devendo ser corrigida conforme as condições de
pagamento aprovada no plano de recuperação judicial. Pedem a concessão da
justiça gratuita.
Recurso tempestivo e contrariado (fls. 349/357).
Valor atribuído à causa em 16/07/2014, R$346.460,14.
É o relatório.
Inicialmente, apesar de ausente o preparo, delibera-se pelo
conhecimento do recurso, pois houve pedido de gratuidade da justiça.
Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, a possibilidade
de concessão do benefício da justiça gratuita somente é deferida em situações
excepcionais, mediante demonstração da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Nesse sentido o entendimento consolidado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça na súmula no 481: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
4
impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
No caso dos autos, tem-se que a decretação de liquidação
extrajudicial por si só não serve de presunção ao estado de miserabilidade.
Todavia, a empresa apelante trouxe aos autos a documentação
de fls. 340/344, que satisfatoriamente demonstra a fragilidade de sua situação
financeira que o impossibilita de arcar com as custas processuais.
Logo, é de ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à ré.
No mais, cuida-se, na origem, de ação de cobrança
consubstanciada no contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00175-X de fls.
07/15, firmado em 12/06/2013, pelo qual a requerida obteve crédito no valor de
R$325.000,00.
Em contestação, os autores alegaram necessidade de suspensão
da demanda em razão da apresentação do plano de recuperação judicial aduzindo
a sujeição do crédito ora perseguido aos efeitos do plano de recuperação judicial
da empresa devedora.
Ao final, sobreveio a r. sentença em que o magistrado
corretamente assinalou:
“Extrai-se, pela análise dos autos, que os requeridos
reconhecem a dívida aqui cobrada pelo banco autor, haja
vista que, em relação a ela, nenhuma impugnação foi
formulada.
Os requeridos pugnaram a suspensão dos autos em
decorrência do procedimento de Recuperação Judicial da
empresa requerida, contudo, inoportuna a suspensão
almejada, visto que, como cediço, não se suspende ações
que demandar quantia ilíquida (art. 52, § 1o, da Lei
11.101/2005. Ora, a ação tratada aqui é de conhecimento,
cuja finalidade é conhecer o direito pretendido, o qual, se
for reconhecido, passará a ser líquido com o trânsito em
julgado da sentença.
Assim sendo, não há razão para suspender a presente ação
diante da Recuperação Judicial em curso, posto que o
crédito em desfavor da empresa ré ainda não foi constituído
e, por isso, também não foi abrangido pelo plano de
recuperação judicial.”
Respeitado o entendimento exposto nas razões recursais, a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, em relação à empresa que se encontra em
recuperação judicial, o artigo 49, caput, da Lei no 11.101/05 prevê que: “estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”.
No caso, nota-se dos autos que o pedido de recuperação judicial
foi aprovado pela Assembleia de Credores em 17/05/2018 (fls. 327/328), após a
propositura da presente ação de conhecimento (fls. 16/07/2014), porém, o crédito
pretendido só se consolidará com o trânsito em julgado da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
5
a partir de quando poderá, de fato, ser exigido.
Assim, evidente que não havia configuração do crédito em tela
na ocasião do deferimento do plano de recuperação judicial, pois antes do trânsito
em julgado da decisão de conhecimento o credor tem mera expectativa de direito,
e não o crédito em si, que depende da res judicata.
Dessa forma, não cabe inclusão do crédito em tela no plano de
recuperação.
Este é o entendimento desta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que
indeferiu a remessa dos autos ao juízo da recuperação
judicial da empresa e declarou líquidos os valores
apresentados Débitos constituídos após o pedido, que não
estão submetidos à competência do juízo universal Arts. 6o e
49, da Lei 11.101/05 Ausência de prova cabal e idônea sobre
a inclusão e habilitação do crédito no plano Legitimidade da
medida Decisão mantida Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2201193-08.2018.8.26.0000; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano moral decorrente de ilícito.
Crédito constituído, por força do trânsito em julgado da
sentença condenatória, que se deu após o pedido de
recuperação judicial formulado pela executada. Atos
anteriores ao pedido que traduzem mera expectativa. Não
sujeição do crédito à habilitação nos autos da recuperação
judicial. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/05.
Acompanhamento dos atos de expropriação que, entretanto,
devem ser acompanhados pelo juízo universal. Decisão
mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2261307-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019).
E neste sentido também já julgou esta Casa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Cobrança
cumulada com Perdas e Danos - Cumprimento de Sentença
Decisão que, em razão da recuperação judicial da empresa
executada, determinou a suspensão da execução pelo prazo
de 180 dias, nos termos do artigo 6o da lei 11.101/05,
podendo o exequente eventualmente habilitar seu crédito ao
juízo universal da recuperação
Inconformismo do
exequente Alegação de que o crédito em apreço não esta
sujeito à recuperação judicial da executada, visto que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
6
constituído após o seu deferimento Acolhimento Crédito
executado constituído com o trânsito em julgado da decisão
condenatória, que se concretizou após a concessão da
recuperação judicial da executada Crédito, portanto, não
sujeito ao plano de Recuperação Judicial - Natureza
extraconcursal reconhecida
Inteligência do artigo 49,
caput, da Lei 11.101/2005 - Recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2159734-26.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de
Registro: 15/05/2019).
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida
de 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais (totalizando 15%), pelo
acréscimo de trabalho ao advogado da parte apelada na fase recursal, nos termos
do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p
119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005298-62.2014.8.26.0428/50000
7
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06,
rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção,
MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU
30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator